Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710074-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODILON DE ALENCAR OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da notícia do falecimento do impetrante (ID 24803628), intime-se o advogado que o representa para juntar aos autos a respectiva certidão de óbito. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator